Tribunal: TJSP
Processo: 2148923-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. PRETENSÃO DE ARRESTO via Sisbajud. Indeferimento da medida cautelar pelo Egrégio Juízo a quo. Irresignação do banco credor. Inadmissibilidade.

AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. Medida cautelar que pressupõe demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora. Necessária a comprovação de atos de eventual dilapidação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. PRETENSÃO DE ARRESTO via Sisbajud. Indeferimento da medida cautelar pelo Egrégio Juízo a quo. Irresignação do banco credor. Inadmissibilidade.

AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. Medida cautelar que pressupõe demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora. Necessária a comprovação de atos de eventual dilapidação patrimonial. Precedentes desta Colenda Câmara no mesmo sentido. Possibilidade de reiteração do pleito caso sejam produzidas novas provas.

CLÁUSULA COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA QUANTO À PENHORA E AO ARRESTO. INDIFERENÇA NO CASO CONCRETO. Medidas constritivas que dependem de autorização judicial. Impossibilidade de o banco recorrente impor ao Poder Judiciário a sua vontade com base em contrato particular. Ofensa ao art. 190 do Código de Processo Civil.

INCLUSÃO NO SERASAJUD. POSSÍVEL AGUARDAR O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. Conjugação do disposto no art. 782, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Prudência que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO DESPROVIDO, com observação.